Tribunal: TJES
Processo: 5013854-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013854-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS FERRARI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. VALOR E PERIODICIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA INCIDÊNCIA PARA CADA EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos de empréstimo e reserva de margem consignável em folha de pagamento, fixando multa diária de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento, sem limitação de teto. O recorrente insurge-se exclusivamente contra o valor e a periodicidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação de multa diária de R$ 1.000,00, sem teto limitador, para o cumprimento de obrigação de suspensão de descontos mensais, observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As astreintes possuem natureza inibitória e coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, podendo o magistrado, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, modificar o valor ou a periodicidade caso a medida se mostre insuficiente ou excessiva.

4. O valor da multa não deve ser irrisório, a ponto de estimular a recalcitrância, nem exorbitante, sob pena de gerar enriquecimento sem causa e desvirtuar a finalidade do instituto processual.

5. A imposição de multa diária sem a fixação de um teto máximo pode resultar em montante superior à obrigação principal, adquirindo contornos de sanção econômica desproporcional.

6. A periodicidade diária revela-se incompatível com a natureza da obrigação de suspensão de descontos realizados mensalmente em benefício previdenciário.

7. A alteração da periodicidade da multa para incidir a cada episódio de descumprimento (cada novo desconto indevido), mantido o valor unitário de R$ 1.000,00, adequa a medida aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vinculando a penalidade à efetiva ocorrência de novo dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

2. Nas obrigações de suspensão de descontos mensais em folha de pagamento, a fixação de multa por episódio de descumprimento é medida mais adequada do que a incidência diária, por guardar correlação lógica com a natureza periódica do ato ilícito.

3. É cabível a modificação da periodicidade da multa coercitiva quando esta se tornar excessiva ou incompatível com a obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000063-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 05.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto p
elo

BANCO AGIBANK S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho de
Viana (id. 73734667), nos autos da ação nº 5003045-98.2025.8.08.0050, ajuizada
por

MARIA DAS GRAÇAS FERRARI.

A decisão agravada, em sede de tutela de urgência, determinou ao Agravante que suspenda da folha de pagamento da Agravada os descontos referentes a empréstimo bancário e de reserva de margem consignável, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado o agravante aduz, em suas razões (id. 15567982), em síntese, que: I) a multa de astreintes fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia é um valor exorbitante e desproporcional; II) a multa viola o princípio da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito; III) a decisão pode causar-lhe grave prejuízo enquanto não analisada pela instância superior.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da Decisão proferida no id. 15641510.

Regularmente intimada, a agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 16376755).

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013854-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A.

AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS FERRAR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento interposto p
elo

BANCO AGIBANK S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho de
Viana (id. 73734667), nos autos da ação nº 5003045-98.2025.8.08.0050, ajuizada
por

MARIA DAS GRAÇAS FERRARI.

A decisão agravada, em sede de tutela de urgência, determinou ao Agravante que suspenda da folha de pagamento da Agravada os descontos referentes a empréstimo bancário e de reserva de margem consignável, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado o agravante aduz, em suas razões (id. 15567982), em síntese, que: I) a multa de astreintes fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia é um valor exorbitante e desproporcional; II) a multa viola o princípio da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito; III) a decisão pode causar-lhe grave prejuízo enquanto não analisada pela instância superior.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da Decisão proferida no id. 15641510.

Regularmente intimada, a agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 16376755).

Cuida-se, n
a origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, repetição
de indébito
e exibição de documento, na qual a Agravada, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria por invalidez, busca a suspensão dos descontos de empréstimo e reserva de margem consignável em seu benefício previdenciário.

O Juízo
a quo
, em sede de tutela de urgência, deferiu o pedido liminar, determinando ao Banco Agibank S.A. que suspendesse os descontos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem a fixação de um teto limitador.

Analisando atentamente o caderno processual e a decisão objurgada, observa-se que a controvérsia não recai sobre o mérito da tutela de urgência concedida, ou seja, sobre a suspensão dos descontos na aposentadoria da Agravada, voltando-se o ora Agravante, exclusivamente, contra o valor e a periodicidade da multa cominatória (astreinte), reputando-os excessivos e desproporcionais, em violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

O cerne do debate, portanto, reside na adequação da multa fixada, elemento que, apesar de acessório, possui relevância processual e econômica.

A orientação jurisprudencial consolidada, inclusive nas Cortes Superiores, reconhece a natureza inibitória e coercitiva das astreintes, que se prestam a compelir o devedor a cumprir uma obrigação de fazer ou não fazer. Por sua vez, o artigo 537 do Código de Processo Civil expressamente confere ao magistrado a faculdade de modificar o valor ou a periodicidade da multa quando esta se tornar insuficiente ou excessiva.

Sabe-se, portanto, que embora a multa cominatória não possua caráter compensatório ou indenizatório, o valor a ela atribuído não pode ser irrisório a ponto de se afigurar mais vantajoso ao devedor pagá-la do que cumprir a obrigação imposta na decisão judicial, o que, além de incentivar a recalcitrância, redundaria em desprestígio à atividade jurisdicional.

Lado outro, valores que se afigurem desproporcionais ou capazes de gerar enriquecimento sem causa para o credor devem ser revistos, mesmo que de ofício, em qualquer fase processual, a fim de se adequar ao princípio da razoabilidade e evitar distorções do sistema jurídico.

Na espécie, o Juízo
a quo
fixou uma multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem estabelecer um teto máximo para sua incidência.

Com efeito, embora a imposição de uma multa seja uma medida adequada para garantir o cumprimento da tutela de urgência, a forma como foi estipulada pode, ao menos em tese, levar a um montante final que excede, em muito, o valor da própria dívida ou o prejuízo suportado pela Agravada, adquirindo, com o tempo, contornos de sanção econômica e não de simples meio de coação, desvirtuando-se de sua finalidade precípua e ferindo os princípios que a informam.

Em caso semelhante ao que ora se aprecia, esta Colenda Primeira Câmara Cível já afirmou a razoabilidade da multa de R$ 1.000,00 (mil reais)
por episódio de descumprimento da ordem judicial,

in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM.
MULTA COM PERIODICIDADE DIÁRIA INCOMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO.
DECISÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, não obstante tenha a parte autora anuído com a contração de empréstimo consignado, a tese autoral de que a instituição fez contratação diversa, de cartão consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, se mostra plausível, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

2. Demonstrada a probabilidade do reconhecimento de fraude na contratação e do dano grave que sofre a parte autora com os descontos em seus vencimentos, a medida adotada pelo juízo se mostra pertinente.

3.
Embora adequada a fixação da astreinte para a hipótese de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais.

4. Merece singelo reparo tão somente quanto a multa,
readequada para mil reais por episódio de descumprimento,
limitada a doze mil reais.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n.º 5000063-04.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.04.2024)”

Na hipótese vertente, não identificada recalcitrância que justifique o recrudescimento da medida, a alteração da periodicidade para que a multa incida a cada desconto indevido na aposentadoria da Agravada se mostra uma medida mais razoável e proporcional, por vincular a penalidade ao efetivo descumprimento da ordem judicial e à ocorrência de um novo dano, mantendo, dessa forma, o caráter coercitivo da astreinte sem a possibilidade de enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento, confirmando a liminar anteriormente deferida para modificar a periodicidade da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) fixada na decisão agravada, determinando que a mesma incida a cada novo desconto indevido realizado na aposentadoria da Agravada.

É como voto.